Tribunal: TJES
Processo: 5002750-34.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002750-34.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SILEIA MARIA JERONIMO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002750-34.2024.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: SILEIA MARIA JERONIMO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS COMPRAS PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que foi induzida a erro ao contratar o serviço ofertado pelo réu, pois acreditava estar firmando um contrato de empréstimo consignado tradicional, quando, na realidade, tratava-se de um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Sustenta que não foi devidamente informada sobre as características da contratação, especialmente quanto à forma de amortização da dívida e à incidência de encargos rotativos, o que lhe causou surpresa com os descontos mensais realizados diretamente em seu benefício previdenciário. A autora afirma que jamais recebeu, desbloqueou ou utilizou o cartão de crédito supostamente contratado, e que o valor creditado em sua conta bancária corresponde, na prática, a um empréstimo, mas com condições mais onerosas e desvantajosas. Por fim, pleiteia a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados indevidamente, bem como a indenização por danos morais, tendo em vista os prejuízos suportados e o comprometimento de sua subsistência.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 15221733, pugnando pelo não provimento do recurso interposto.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 15221727), alega
a regularidade da contratação, com ciência prévia do consumidor e liberação de valores em sua conta, inexistindo danos a serem indenizados. Pleiteou pela improcedência da ação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 15221726) dispôs que:
“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
CONFIRMAR a tutela de urgência deferida no Id.

45850940; DECLARAR a nulidade do contrato de Cartão de Crédito objeto da lide, firmado entre SILEIA MARIA JERONIMO e BANCO BMG S/A; DETERMINAR o retorno das partes ao
status quo ante, devendo ser COMPENSADOS os valores creditados pelo Réu a Autora, no valor de R$1.280,00( mil duzentos e oitenta reais), com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde a data do saque, com a totalidade dos valores comprovadamente descontados do benefício previdenciário da Autora, com juros idênticos ao mencionado, aplicada a atualização monetária desde a data de cada desconto no benefício previdenciário. CONDENAR o Réu, BANCO BMG SA, a restituir a Autora, de forma SIMPLES, eventual saldo remanescente em favor desta após a compensação determinada no item anterior, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora na forma ali estabelecida.
CONDENAR o Réu, BANCO BMG SA, a pagar a Autora, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, a título de indenização por danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

Cinge-se à controvérsia a regularidade ou não da contratação.

Pelo que se extrai dos autos, o autor aderiu ao contrato em dezembro de 2019, quando houve a celebração de contrato de crédito consignado. A requerente, contudo, aduz não ter realizado ou solicitado qualquer contratação de cartão de crédito junto ao recorrente.

Compulsando os autos, as provas constantes apontam que a autora tinha conhecimento do contrato e de suas consequências materiais. A requerida em sua defesa afirmou que o contrato de Cartão de Crédito Consignado (ID. 15221694) nº 59081034 deu-se em 02/12/2019, tendo a autora procedido com várias compras, por meio da utilização do cartão de crédito e que em contrapartida, deveria proceder com os pagamentos complementares.

Verifico no ID 15221695 que, de fato, a autora utilizou o cartão de crédito para a realização de diversas compras, dentre elas, uma em abril de 2020 no estabelecimento “DIST C ALIMENTÍCIOS” no valor de R$ 39,36; e outra no estabelecimento “SUPERMERCADO ECONOMIA’’ em agosto do mesmo ano, no valor de R$ 89,54, tal fato afasta a veracidade de suas alegações de que nunca pretendeu contratar cartão de crédito.

Dessa forma, mesmo que a recorrida não tivesse a intenção inicial de contratar um cartão de crédito na forma consignada, esta passou a utilizá-lo, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação, posto que sabia muito bem que estava utilizando o cartão na função de crédito e que deveria pagar as faturas em sua integralidade, sob pena de incidência dos encargos contratuais. Ora, é evidente que a autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em seu benefício, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

Assim, não entendo que lhe assista razão em seus pedidos para declarar nula a contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM). No mesmo sentido, não é devida a devolução dos valores descontados.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção do consumidor de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Por todo o exposto, reputo válido o contrato firmado entre as partes, sendo as prestações devidas, eis que pactuadas por ambas as partes, não havendo que se falar na existência de vício do consentimento ou fraude, sob pena de violação do princípio do pacta sunt servanda.

Uma vez inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais no caso.

Por conseguinte, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrente, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, devida a reforma da sentença, para julgar integralmente improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)